Tribunal: CARF
Processo: 13842.000408/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.000408/2003-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.390 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CLÍNICA DE REPOUSO MOCOCA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. ERRO MATERIAL.
O erro no preenchimento da declaração de compensação pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este é evidente ou está
devidamente comprovado nos autos.
PER/DCOMP.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
A manifestação de inconformidade e o recurso apresentados em decorrência do
indeferimento do PER/DCOMP suspendem a exigibilidade do débito objeto do
pedido de compensação. Eventual envio desses débitos à Dívida Ativa, antes
de concluído o litígio administrativo, deve ser considerado como indevido.
PER/DCOMP.
DÉBITO
INSCRITO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega de DCOMP o débito
que já tenha sido encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: i) em determinar o retorno dos autos à autoridade local para
análise do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se o crédito como saldo negativo,
conforme pedido de restituição às fls. 03, retomando-se, a partir do novo despacho decisório, o
rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; ii) na análise do pedido de compensação verificar se os débitos do presente
DCOMP já estavam inscritos em dívida ativa, antes de sua apresentação e/ou foram inscritos em
dívida ativa após esta data, adotando as providências devidas, considerando não declaradas as
DCOMP que envolvem débitos que já estavam inscritos e retificar a possível inscrição indevida
dos demais, por suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do CTN. Vencido o
relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para: i) não reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente; e ii)
acolher os argumentos da defesa no sentido de que sejam adotadas pela Delegacia da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.000408/2003-72
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

Federal em Limeira as providências pertinentes no sentido de que sejam canceladas as inscrições
em dívida em ativa dos débitos incluídos no PER/DCOMP de que trata o presente processo, que
tenham sido encaminhados à PGFN posteriormente ao pedido de compensação, evitando, dessa
forma, a cobrança em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).

Relatório
CLÍNICA DE REPOUSO MOCOCA S/A recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, Ac. no 14-42.559, fls. 176/179, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase processual anterior.
O litígio formou-se a partir da apresentação de Manifestação de Inconformidade
interposta em face do Despacho Decisório em que foram apreciados pedido de restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio dos quais o contribuinte pretende
restituir/compensar débitos de sua responsabilidade com alegados créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior de tributo (“PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS
POR ÓRGÃO PÚBLICO”, código de arrecadação 6147), concernentes ao ano-calendário 1999.
Por despacho decisório, foi indeferido o pedido de restituição constante do
presente processo e não homologadas as compensações declaradas no PER/DCOMP n°
08900.53397.221003.1.3.04-3259, conforme fundamentação a seguir transcrita:
“[...] Assim, a retenção efetuada não foi indevida, sendo considerada antecipação de
tributo, podendo a parcela a ela referente ser utilizada como dedução no cálculo desse
tributo. O fato de o contribuinte ter apresentado prejuízo não interfere no valor do
PIS/PASEP e da COFINS cuja base de cálculo é o faturamento. Somente para o IRPJ e
para a CSLL um eventual prejuízo poderia implicar na apuração de saldo negativo após
a dedução do valor retido, esse sim passível de restituição.”
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
142/143, alegando o seguinte:
“[...] houve um equivoco por parte da referida análise tributária, pois a alíquota da
COFINS discriminada no Anexo I — Tabela de Retenção, da Instrução Normativa
SRF/STN/SFC n° 4, de 18 de agosto de 1997, para o código 6147 é de 2% (Dois por
cento) e NÃO de 3% (Três por cento) como foi afirmada pelo analista.
Ademais, intimou-nos para que no prazo de 30 dias contados do recebimento da referida
comunicação, que foi em 09 de outubro de 2008, recolhêssemos aos cofres da Fazenda
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

Nacional o valor constante dos DARF 's que foram encaminhados em anexo. Fato este
totalmente descabido.
II — O DIREITO
O IRPJ e a CSLL será então objeto de novo Pedido de Restituição e Compensação com
débitos existentes, já que restou comprovado que o presente contribuinte obteve
Prejuízos nos períodos em que houve a retenção de Impostos e Contribuições incidentes
somente sobre o Lucro.
Os tributos constantes dos DARF's encaminhados ref. Processo 13842.000408/2003-72
encontram-se inscritos em Divida Ativa da União, como pode atestar pesquisas da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e inclusive com exigibilidade suspensa, pois
encontram-se devidamente parcelados e com recolhimento rigorosamente em dia. Desta
forma, é inadmissível a cobrança em duplicidade de um mesmo débito.
III — A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada, principalmente, a insubsistência e a
improcedência da cobrança dos DARF's de Imposto de Renda Retido na Fonte, códigos
0561 e 1708, encaminhados juntamente com a Comunicação 13842/SJRPARDO n°
228/2008, espera e requer que seja acolhida a impugnação para o devido cancelamento,
evitando-se assim, a cobrança em duplicidade, inclusive de débitos atualmente
parcelados.”
A DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1999
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
DENEGATÓRIA
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Cientificado em 28/08/2013, fls. 188, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 26/09/2013, fls. 196/197, com as seguintes alegações:
(...)
Na manifestação de inconformidade, o Recorrente jamais considerou as retenções
indevidas, apenas que a cobrança dos tributos em 18/09/2008, inclusive com o envio de
novos DARF's era equivocada.
Ocorre que, a Receita Federal do Brasil, mesmo com processo administrativo pendente
de solução, não suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários informados na
Declaração de Compensação, ocasionando assim a inscrição de todos os créditos
tributários em divida ativa da União, sendo assim os valores que foram encaminhados já
se encontram até mesmo em cobrança judicial.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

Todos os saldos cobrados, nas paginas 01 e 02 do demonstrativo de débitos enviado ao
contribuinte, já se encontram em divida ativa, como se pode perceber dos autos. Em que
pese a autoridade julgadora, de primeira instância afirmar que a matéria não integra a
lide administrativa consubstanciada no presente processo, e, situar-se na competência da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, se o antecedente é julgado improcedente, o
consequente do julgado, faz parte sim da lide administrativa ora discutida.
Se as compensações não foram homologadas, entretanto não houve suspensão do
crédito tributário na data do pedido de compensação, fazendo que esses já fossem
inscritos em dívida ativa, a consequente cobrança já está sendo feita há muito tempo.
Assim, há de se dizer que mesmo não havendo valores a restituir ou a compensar, não
pode novamente a Receita Federal do Brasil, incluir tais valores para cobrança, afinal o
órgão competente para cobrança já o está fazendo.
Ademais, resta provado nos autos que houve a retenção dos valores discriminados no
Comprovante Anual de Retenção da folha 02, e também na DIPJ houve a comprovação
de prejuízo no período, assim como a própria autoridade afirma, os valores referentes a
retenção do IRPJ e da CSLL são passíveis de restituição ou compensação.
Entretanto, a autoridade apenas singelamente preferiu não homologar as compensações
e silenciar os valores de IRPJ e CSLL, que o contribuinte possui nos cofres do erário e
são passíveis de restituição ou compensação.
Assim, requer a compensação dos valores apenas referente ao IRPJ e a CSLL.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O processo foi formalizado a partir da apresentação de pedido de restituição de
valores retidos na fonte, código 6147, fls. 03, posteriormente acompanhado de pedido de
compensação (PER/DCOMP no 08900.53397.221003.1.3.04 -3259, fls. 80/110).
Ao analisar a petição, a autoridade local indeferiu o pleito, com base no
argumento de que, em se tratando de retenções efetuadas em conformidade com o estabelecido
no artigo 64 da Lei n° 9.430, de 1996 (pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal a pessoas jurídicas), o valor retido engloba o Imposto de Renda,
a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, a COFINS e o PIS/PASEP. Assim, a retenção
efetuada não pode ser considerada como indevida, devendo ser tratada como antecipação do
tributo correspondente.
Em seu recurso, o contribuinte alega que, uma vez restando comprovado nos autos
que houve a retenção dos valores discriminados no Comprovante Anual de Retenção, fls. 05, e
também que na DIPJ houve a comprovação de prejuízo no período, os valores referentes à
retenção do IRPJ e da CSLL são passíveis de restituição ou compensação. Assim, requer a
compensação dos valores apenas referente ao IRPJ e a CSLL.
Mesmo que, em respeito ao princípio da legalidade da tributação e ao da verdade
material se admita a possibilidade de esta instância julgadora analisar o pleito como se fosse
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

crédito de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, verifica-se não haver como acolher a pretensão da
recorrente.
Diversos motivos fundamentam essa conclusão.
Primeiro, estaríamos transformando um pedido de restituição/compensação de um
crédito (IRRF) em dois (saldo negativo de IRPJ e CSLL), o que não encontra guarida na
legislação vigente.
O próprio contribuinte reconheceu a necessidade de formular novo pedido,
conforme se constata do seguinte trecho da manifestação de inconformidade, fls. 142 (grifei):
II — O DIREITO
O IRPJ e a CSLL será então objeto de novo Pedido de Restituição e Compensação com
débitos existentes, já que restou comprovado que o presente contribuinte obteve
Prejuízos nos períodos em que houve a retenção de Impostos e Contribuições incidentes
somente sobre o Lucro.
Segundo, mesmo que se adote aqui o reconhecimento para apenas um dos créditos
(saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), é de se observar que o interessado não se preocupou em
demonstrar o cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação tributária.
A compensação, recorde-se, envolve créditos líquidos e certos (art. 170 do Código
Tributário Nacional – CTN).
Embora tenha sido apresentado o comprovante anual de retenção na fonte, fls. 02,
em cumprimento ao disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 19851, para validar a dedução é
necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes, conforme expressamente prevê o art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 19962. A
defesa silenciou nesse aspecto.
Além disso, cabe ainda observar que, por se tratar de apuração anual do imposto,
não devem ser incluídos os valores do imposto retido ou pago durante o ano-calendário e que
tenham sido deduzidos nos recolhimentos mensais. Tais valores devem constar no ajuste anual
como estimativa efetivamente paga. Essa orientação consta, inclusive, nos manuais que
acompanhavam a antiga Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, in verbis (grifei):
Linha 13/16 – Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Somente poderá ser deduzido na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de:
dedução do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que integram a base de
cálculo, compensação de pagamento a maior e/ou indevido, compensação do saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores, compensação solicitada por meio de processo

1 Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

2 Art. 2o (...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

administrativo nos termos das IN SRF n° 21, de 1997, e IN SRF n° 73, de 1997,
compensação autorizada por Medida Judicial e valores pago por meio de DARF.
Portanto, a verificação do crédito pleiteado não poderá ser analisada
exclusivamente com base nos valores retidos na fonte, abrangendo, também, outras questões,
como o oferecimento das receitas à tributação e os valores das estimativas mensais pagas.
Destarte, não há como acolher o pleito como proposto pela defendente, até
porque, repita-se o próprio interessado havia reconhecido anteriormente a necessidade de se
efetuar novo pedido.
Um segundo ponto questionado pela defesa diz respeito ao fato de que todos os
saldos cobrados no presente processo já se encontram inscritos em Divida Ativa. Assim, a
manutenção desses valores implica em cobrança em duplicidade.
Compulsando-se os autos, fls. 144/148, foram identificadas as seguintes inscrições
em Dívida Ativa: 000589-08 (13/01/2003), 042017-50 (11/12/2005) e 027919-00 (08/02/2006).
As duas primeiras inscrições ocorram antes da apresentação do PER/DCOMP,
entregue em 22/10/2003. Tal fato implica em considerar não declarada as compensações
correspondentes, nos termos da legislação vigente (atual art. 75 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017).
Da análise comparativa entre os extratos de Informações Gerais da Inscrição, fls.
144/148, e o Demonstrativo de Débito, fls. 183/184, verifica-se que aparentemente procedem os
argumentos da Recorrente, embora não se possa ter a efetiva segurança sobre os motivos e
desdobramentos da inscrição, até porque se trata de pesquisa antiga, ocorrida em 08/11/2008.
Cabe agora trazer à colação do disposto no §11 da Lei no 9.430, de 1996:
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
É inquestionável, pois, que os débitos controlados no presente processo estão com
a exigibilidade suspensa, nos termos previstos no inciso III do art. 151 do CTN. Assim, a
possível inscrição em Dívida Ativa dos débitos envolvidos na declaração de compensação é
indevida.
Por outro lado, a solução para a aparente cobrança em duplicidade não se resolve
com o simples cancelamento dos débitos no presente julgamento administrativo.
Além de não haver supedâneo legal para declarar indevida a cobrança dos débitos
aqui controlados (cuja ocorrência dos fatos geradores não foi questionada pela defesa),
prejudicaria o contribuinte duplamente. Primeiro, porque ele não poderia mais recorrer à Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no que concerne à compensação desejada e, segundo, por
que tal medida implicaria em cobrança indevida a maior de tributos.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

Os acréscimos legais incidentes sobre os débitos no âmbito administrativo é
inferior ao cobrado após a inscrição em Dívida Ativa, que acarreta ainda a incidência do encargo
de 20% previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 1969.
Com efeito, tal questão refoge à área de competência desta instância julgadora,
devendo ser tratada junto ao órgão da Receita Federal que efetuou a inscrição aparentemente
indevida.
Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para:
a) Não reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente;
b) Acolher os argumentos da defesa no sentido de que sejam adotadas pela
Delegacia da Receita Federal em Limeira as providências pertinentes no
sentido de que sejam canceladas as inscrições em dívida em ativa dos débitos
incluídos no PER/DCOMP de que trata o presente processo, que tenham sido
encaminhados à PGFN posteriormente ao pedido de compensação, evitando,
dessa forma, a cobrança em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme muito bem relatado, o contribuinte apresentou um pedido de restituição
em que aponta um direito creditório oriundo de retenções na fonte realizadas em 1999 por órgão
público. A retenções seriam passíveis de restituição em razão de a empresa ter apurado prejuízos
naquele ano, conforme a petição de fls. 3. Posteriormente, o contribuinte apresentou a DCOMP
de fls. 80, em que pleiteia utilizar o referido direito creditório para quitar débitos próprios.
Todavia, nesta DCOMP, caracteriza o seu direito creditório como sendo pagamento indevido ou
a maior.
O despacho decisório correspondente (fls. 135) indeferiu o pedido de restituição
por considerar que as retenções na fonte eram devidas e que não poderiam ser restituídas pelo
contribuinte.
Ao apreciar o feito, o colegiado entendeu que o pedido de restituição em tela está
fundamentado em direito creditório de saldo negativo de IRPJ e CSLL, na medida em que o
contribuinte aponta retenções na fonte e afirma que não houve imposto a pagar no mesmo ano.
Assim, apesar de o referido despacho decisório estar correto ao afirmar que o contribuinte não
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.390 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.000408/2003-72

poderia restituir o IRRF, este errou ao deixar de apreciar o saldo negativo do contribuinte, o qual
é o direito creditório efetivamente apontado.
Com isso, o entendimento majoritário do colegiado foi pela necessidade de nova
análise do pedido de restituição em tela, considerando como direito creditório os saldos
negativos de IRPJ e CSLL.
No que diz respeito à referida DCOMP, o colegiado entendeu como evidente o
erro do contribuinte ao apontar direito creditório oriundo de pagamento indevido, quando o
pedido original de restituição era de saldo negativo, pelo que o erro deve ser superado no âmbito
deste processo administrativo. O colegiado também verificou que alguns débitos lá apontados já
estavam inscritos na Dívida Ativa da União quando a DCOMP foi apresentada, pelo que estes
débitos não são passíveis de compensação, nos termos do artigo 74, §3o, III, da Lei no
9.430/1996.
Ademais, também foi verificado que alguns débitos dessa mesma DCOMP foram
inscritos na Dívida Ativa da União após a apresentação da referida DCOMP, o que deve ser
revertido de imediato em razão de a DCOMP ter inicialmente quitado tais débitos, embora sob
condição resolutória, nos termos do 74, §2o, da mesma Lei no 9.430/1996. Apesar de a
Administração Tributária ter resolvido essa condição por meio do referido despacho decisório,
retomando a exigibilidade dos débitos, esse ato administrativo tem os seus efeitos suspensos até
a decisão administrativa definitiva do presente processo, nos termos do artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional.
Diante do exposto, o colegiado decidiu por determinar o retorno dos autos à
autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se o crédito
como saldo negativo, conforme pedido de restituição às fls. 03, retomando-se, a partir do novo
despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares. Na análise do pedido de compensação, deve ser verificado se
algum débito da presente DCOMP já estava inscrito em dívida ativa antes de sua apresentação
e/ou foi inscrito em dívida ativa após esta data, adotando-se as providências devidas, excluindo
do processo os débitos que já estavam inscritos e revertendo a eventual inscrição dos demais, em
razão da suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital